Tribunal: TJES
Processo: 5002857-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002857-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GERALDO JOSE FURTADO LIMA
AGRAVADO: ADEMILSON JOSE DALLA BERNARDINA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5002857-03.2021.8.08.0000

Recorrente: Geraldo José Furtado Lima

Recorrido: Ademilson José Dalla Bernardina

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

GERALDO JOSÉ FURTADO LIMA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 2571873), em face de
ACÓRDÃO
de (id. 2428786) proferida pela
EGRÉGIA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
anteriormente interposto pelo Recorrente em virtude da
DECISÃO
proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 0035376-98.2008.8.08.0024 iniciado por
ADEMILSON JOSÉ DALLA BERNARDINA
,

rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Agravante e determinou o regular processamento dos atos executivos.

Em suas razões, o Recorrente aponta a existência de omissão e obscuridade no Acórdão recorrido, notadamente em relação aos critérios adotados para caracterizar a desídia do Recorrido quanto aos atos necessários à citação nos autos de origem, bem como, em relação à existência de precedentes jurisprudenciais em sentido contrário ao adotado no
decisum
no tocante à contagem do prazo prescricional de obrigações continuadas, à luz da aplicação do princípio da
actio nata
.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, inclusive, para fins de prequestionamento dos
“arts. 189 e 205, § 5º, I, do Código Civil; os arts. 219, caput e §§ 1º a 4º, e 617 do Código de Processo Civil de 1973, assim como os arts. 927, IV e 1.022, I e II do Código de Processo Civil de 2015”
.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5002857-03.2021.8.08.0000

Recorrente: Geraldo José Furtado Lima

Recorrido: Ademilson José Dalla Bernardina

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado,
GERALDO JOSÉ FURTADO LIMA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 2571873), em face de
ACÓRDÃO
de (id. 2428786) proferida pela
EGRÉGIA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
anteriormente interposto pelo Recorrente em virtude da
DECISÃO
proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 0035376-98.2008.8.08.0024 iniciado por
ADEMILSON JOSÉ DALLA BERNARDINA
,

rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Agravante e determinou o regular processamento dos atos executivos.

Em suas razões, o Recorrente aponta a existência de omissão e obscuridade no Acórdão recorrido, notadamente em relação aos critérios adotados para caracterizar a desídia do Recorrido quanto aos atos necessários à citação nos autos de origem, bem como, em relação à existência de precedentes jurisprudenciais em sentido contrário ao adotado no
decisum
no tocante à contagem do prazo prescricional de obrigações continuadas, à luz da aplicação do princípio da
actio nata
.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, inclusive, para fins de prequestionamento dos
“arts. 189 e 205, § 5º, I, do Código Civil; os arts. 219, caput e §§ 1º a 4º, e 617 do Código de Processo Civil de 1973, assim como os arts. 927, IV e 1.022, I e II do Código de Processo Civil de 2015”
.

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. (...)
4.
Embargos de declaração rejeitados.”

(
STJ
; EDcl no AgInt no REsp 1640072/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

A despeito das irresignações recursais, tenho que os presentes Aclaratórios, sob o pretexto de sanar omissão e obscuridade, além de prequestionar dispositivos infraconstitucionais, demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão recorrido, evidenciando a nítida intenção de rediscussão da matéria.

Isto porque, as questões ora apontadas pelo Recorrente foram objeto de profundo debate, porquanto esclarecido acerca da inexistência de prescrição atrelado ao lapso temporal transcorrido para a efetivação do ato citatório, assim como em relação ao termo inicial da contagem do prazo prescricional em se tratando de execução de parcelas mensais e sucessivas, senão vejamos:

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRAZO QUINQUENAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Aplica-se ao presente caso

o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil de 2002, sendo o termo
a quo
correspondente à data do vencimento da última parcela prevista no título judicial (11 de fevereiro de 2006).

II.
Tendo em vista que a “
execução de quantia certa com base em título judicial
” foi protocolizada em 03 de outubro de 2008, não restou implementado o prazo de prescrição da pretensão executiva, o que somente ocorreria e 11 de fevereiro de 2011.

II.
Proposto o cumprimento de sentença dentro do prazo prescricional e sendo a demora na efetivação da intimação do executado imputada aos mecanismos da justiça – e não ao exequente –, não há que se falar em prescrição, aplicando-se a orientação contida na Súmula n° 106, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”
.

III.
Tratando-se de execução de parcelas mensais sucessivas
, o
início da contagem do prazo prescricional revela-se a partir do vencimento da última parcela, surgindo, a partir de então, a possibilidade de vir a ser exigida a totalidade do valor inadimplido, não havendo falar-se em cômputo retroativo de prazo prescricional para atingir parcelas vencidas 05 (cinco) anos, anteriormente à propositura da demanda
.

IV.
Recurso provido e desprovido.”

Registra-se, ademais, a orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5002857-03.2021.8.08.0000

Recorrente: Geraldo José Furtado Lima

Recorrido: Ademilson José Dalla Bernardina

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS JÁ DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se ao suprimento de vícios de expressão e erros materiais presentes no Acórdão, não podendo conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular.

II.
Os presentes Aclaratórios, sob o pretexto de sanar omissão e obscuridade, além de prequestionar dispositivos infraconstitucionais, demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão recorrido
.

III.
As questões ora apontadas pelo Recorrente foram objeto de profundo debate, porquanto esclarecido acerca da inexistência de prescrição atrelado ao lapso temporal transcorrido para a efetivação do ato citatório, assim como em relação ao termo inicial da contagem do prazo prescricional em se tratando de execução de parcelas mensais e sucessivas.

IV.
É inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada.

V.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração.